Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ANTE A AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DEFEITO NO PRODUTO NÃO COMPROVADO NA PERÍCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na qual se pleiteia o reconhecimento da responsabilidade dos apelados, por vício de produto, aparelho de estética LIGHT PULSE HTM, com a condenação ao ressarcimento das quantias pagas pelo aparelho, no valor de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), danos morais, materiais e lucros cessantes.
2. O magistrado entendeu que a perícia não demonstrou qualquer anormalidade de funcionamento no aparelho que o tornasse impróprio para o fim a que se destina, então concluiu pela improcedência dos pedidos formulados.
3. Para o STJ, em uma cadeia produtiva, para se analisar se uma relação é consumerista, deve-se considerar a vulnerabilidade ou hipossuficiência para decidir sobre a abrangência do conceito de consumidor estabelecido no CDC. Em razão da ausência de demonstração dos requisitos para a aplicação do CDC, não se trata de caso de inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada.
4. No presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados pelas partes, o magistrado formou o seu convencimento sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos. Não há nenhuma violação ao devido processo legal, nem cerceamento de defesa alegado pela apelante a justificar a anulação da sentença.
5. O laudo pericial foi conclusivo, afirmando que o equipamento é o mesmo enviado para a apelante e ele não apresentou nenhum defeito de funcionamento. Apesar das demais provas apresentadas pela apelante, não há provas de falha no produto aptas a ensejar o rompimento do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
6. Para caracterização da responsabilidade civil é necessário que haja o nexo de causalidade entre a conduta causadora da lesão e os danos. Contudo, os elementos do processo não são suficientes para afirmar que as queimaduras nos pacientes, bem como os prejuízos sofridos pela apelante são decorrentes de falhas no aparelho de estética sob responsabilidade da apelada.
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e no mérito, não provida.